Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-57.2021.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0600127-57.2021.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/06/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600127-
57.2021.6.16.0143, que julgou desaprovadas as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do
município de Cascavel/PR, relativas ao exercício financeiro de 2020, com fundamento no artigo 45,
III, c/c art.48 da Resolução do TSE nº 23.604/2019 e artigo 37, caput ,da Lei nº 9.096/95, e
determinou: a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 10% sobre o valor apontado como
irregular, totalizando R$ 81,00 (oitenta e um reais), que deverá ser aplicada de forma razoável e
proporcional ao valor total da irregularidade, e, considerando também a ausência de envolvimento
de recursos públicos, pelo período de 06 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado, por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário ao órgão sancionado, limitado a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, e atentando-se que, inexistindo repasse
futuro, ou sendo insuficiente, que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pela agremiação municipal ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), utilizando-se recursos próprios; b) a devolução ao Erário, relativa ao
recebimento de recursos de origem não identificados, no valor total de R$ 810,00 (oitocentos e dez
reais), devidamente atualizado nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.709/2022
e da Instrução Normativa - TCU nº 71, de 28 novembro de 2012, que dispõe: Art. 9º A atualização
monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor do débito devem ser calculados segundo
o prescrito na legislação vigente e com incidência a partir da data de ocorrência do dano, que fixo a
data da prolação da sentença, visto que o prestador poderia ter declarado os gastos e as despesas
nas várias oportunidades que teve para se manifestar no processo (Prestação de Contas Anual do
Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Cascavel/PR, julgadas desaprovadas tendo
em vista a a existência de 12 (doze) doações financeiras, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
cada, que teriam sido realizadas pelo PDT do município de Cascavel/PR ao Diretório Estadual,
durante o exercício financeiro de 2020, as quais não foram declaradas e não transitaram na conta
bancária 12375 e o prestador não registrou informações sobre despesas, omitindo gastos com
serviços advocatícios e contábeis, inclusive, a realização desses gastos foi confirmada pelo
prestador na prestação de contas eleitoral do partido (ref. processo nº 0600733-22.2020.6.16.0143)).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721111
15/09/2023
15:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.448

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600127-57.2021.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS
COM CONTADOR E ADVOGADO.
CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO DE
D E S P E S A S . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE, A TÍTULO DE
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. VALOR DA ÚNICA
I R R E G U L A R I D A D E D I M I N U T O .
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
C O M R E S S A L V A S . R E C U R S O
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. Havendo comprovação, por notas
fiscais, da utilização de serviços de
contador e advogado, era imprescindível
que constassem o registro de tais
despesas na prestação de contas, razão
pela qual o valor apurado, a título de
recursos de origem não identificada –
RONI, utilizados para o pagamento de
tais despesas, devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
Num. 43721111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33

2. “Como o valor da única irregularidade
é diminuto, não há indícios de má–fé e
não houve óbice à análise das contas, é
cabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas”.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº
060002661, Relator Des. Rodrigo Otavio
R o d r i g u e s G o m e s D o A m a r a l ,
Publicação: DJE, Tomo 57, Data
24/03/2023)

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas e afastar a condenação ao
pagamento de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deu parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em autos de prestação de contas anual, interposto pelo
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de Cascavel, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR que julgou desaprovadas as
contas da agremiação referente ao exercício financeiro de 2020, em razão de omissão de gastos
com honorários de contador e de advogado, na forma do art. 45, inciso III, c/c art.48 da
Resolução do TSE nº 23.604/2019 e artigo 37, caput,da Lei nº 9.096/95.

A decisão assim determinou: a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 10%
sobre o valor apontado como irregular, totalizando R$ 81,00 (oitenta e um reais), pelo período de
06 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado, por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do Fundo Partidário ao órgão sancionado, limitado a, no máximo, 50% (cinquenta por
cento) do valor mensal, e atentando-se que, inexistindo repasse futuro, ou sendo insuficiente, que
permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pela agremiação
municipal ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), utilizando-se
recursos próprios; b) a devolução ao Erário, relativa ao recebimento de recursos de origem não
identificados, no valor total de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), devidamente atualizado nos
termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.709/2022 e da Instrução Normativa - TCU
nº 71, de 28 novembro de 2012 (ID 43602415).

Em suas razões (ID 43602423), o recorrente aduz, em síntese, que: a) o recorrente
Num. 43721111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33

em nenhum momento buscou-se ocultar o referido gasto, o qual restou identificado e esclarecido
perante a Justiça Eleitoral; b) a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, na medida em que não ponderou o fato de que se trata de mero desacerto e que o
valor total absoluto supostamente omitido de R$ 810,00 ser baixo e que erros formais e/ou
materiais irrelevante não ensejam a desaprovação de contas partidárias.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para aprovar as contas, sem ressalvas.
Não sendo esse o entendimento, pede, subsidiariamente, pela sua aprovação, ainda que com
ressalvas.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em seu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43648902).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão do Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR que julgou desaprovadas as contas de exercício financeiro de 2020.

A prestação de contas do exercício em questão é disciplinada pelo art.29 da
Resolução do TSE sob nº 23.604/2019 que assim dispõe:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituído no exercício financeiro da prestação de contas;

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo
Partidário;

VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;

X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Num. 43721111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33

Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório,
identificando, para cada destinatário, a origem dos recursos distribuídos;

XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores
recebidos e os valores a receber;

XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na
criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres; e

XIV - notas explicativas.

No caso, as contas do recorrente foram desaprovadas pelo juízo a quo em razão de
que o prestador não registrou informações sobre despesas, omitindo gastos com serviços
advocatícios e contábeis, sendo que, inclusive, a realização desses gastos já havia sido
anteriormente confirmada pelo prestador na prestação de contas eleitoral do partido em momento
anterior (processo nº 0600733-22.2020.6.16.0143), conforme assim foi explicado na sentença:

De fato, o partido omitiu na prestação de contas anual as despesas com as
notas fiscais NF 110 e NF 199, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e
cinco reais) cada, que foram apontadas no processo nº 0600733-
22.2020.6.16.0143, uma vez que não declarou gastos ordinários com a
manutenção do partido e também não consta o pagamento delas no extrato
da conta 1237-5, situação que configura irregularidade grave ao revelar
indícios fortes de pagamento de despesas com recursos que não
transitaram na conta bancária do partido, caracterizando também recurso de
origem não identificada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I,
alínea "a" da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Alega o recorrente que em nenhum momento buscou ocultar o referido gasto. No
entanto, o ora recorrente deixou de prestar seus esclarecimentos ou até mesmo retificar as
informações da prestação de contas, no momento oportuno, quando houve o apontamento das
despesas pelo setor técnico.

De outro turno, sustenta que a “suposta” omissão constitui mera falha de caráter
formal que não prejudicaria a efetiva fiscalização da movimentação de recursos ocorrida no ano
eleitoral de 2020.

Ocorre que não se trata de mera “suposição”, já que estas despesas estão
representadas por notas fiscais, as quais possuem presunção de veracidade. Some-se ainda
que o parecer conclusivo (43602407) destaca que, no processo “nº 0600733-22.2020.6.16.0143
de Prestação de Contas Eleitoral do PDT de Cascavel, relativo às Eleições de 2020, foi apontado
a existência de duas notas fiscais relativas a serviços contábeis: NF 110, no valor de R$ 405,00
(quatrocentos e cinco reais) e NF 199, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), que o
partido declarou que se referiam a gastos ordinários” (destaquei), o que demonstra que o
partido já tinha admitido anteriormente a existência de tais despesas.

Ademais, a ausência de informação de tais despesas não é mero erro formal, pois
tais serviços deveriam ter sido lançados de acordo com a ocorrência dos respectivos fatos
geradores e na época da prestação efetiva dos mesmos no decorrer do exercício financeiro em
análise. Logo, com a ausência desse registro, há o comprometimento da confiabilidade do
Num. 43721111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33

conteúdo das informações prestadas na presente prestação de contas.

Assim, estando configurada irregularidade de natureza grave, não há se falar em
aprovação das contas sem qualquer ressalva.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO.
OMISSÃO NA REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPROMETIMENTO DA
VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS COM CONTADOR
E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS.
FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como
demonstram as informações constantes da prestação de contas
apresentada. Logo, imprescindível que constassem os registros de
contratação dos referidos serviços ou a doação estimável dos
mesmos.

4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos
acerca de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão
pela qual o valor apurado, a título de recursos de origem não
identificada - RONI, e a multa arbitrada devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR – Rel 0600025-27.2020.6.16.0157 – Rel. Dr. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, j. 29.03.2023, Acórdão nº 61.847, ID 43560774, publicado no DJE
nº 068, de 10/04/2023).

Não obstante, possui razão o recorrente quanto ao argumento de que a situação
comporta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que o
montante omitido, em valor absoluto é de R$ 810,00, sendo portanto considerado diminuto,
abaixo de R$ 1.064,00, autorizando o provimento do recurso neste tocante, de modo a
conduzir à aprovação das contas com ressalvas, considerando inexistir indícios de ma-fé
no caso.

Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata–se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença proferida
Num. 43721111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33

pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha da agremiação, relativas ao exercício
financeiro de 2021, em razão de recebimento de recurso com origem não
identificada no valor de R$ 150,00.

2. É obrigatória a arrecadação de recursos por meio de conta bancária, com
a indicação do CPF ou do CNPJ do doador, conforme o caso, de modo que
a ausência de identificação constitui recurso de origem não identificada.

3. Como o valor da única irregularidade é diminuto, não há indícios de
má–fé e não houve óbice à análise das contas, é cabível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar
as contas com ressalvas.

4. Embora o juízo de primeiro grau tenha deixado de determinar o
recolhimento do recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 14 da Resolução TSE n. 23.604/2019, essa providência
não pode ser adotada em sede recursal diante do princípio da non
reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060002661, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE, Tomo 57, Data
24/03/2023)

De consequência deve ser afastada a multa no patamar de 10% sobre o valor
apontado como irregular, totalizando R$ 81,00 (oitenta e um reais).

Ressalve-se, contudo, que a aprovação das contas, não afasta a obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente à irregularidade, nos termos do artigo
14 da Resolução TSE nº 23.604/2019, de sorte que fica mantida a condenação do recorrente à
devolução ao Erário, relativa ao recebimento de recursos de origem não identificados, no valor
total de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), devidamente atualizado nos termos do artigo 39,
inciso II, da Resolução TSE n.º 23.709/2022 e da Instrução Normativa - TCU nº 71, de 28
novembro de 2012 (ID 43602415).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para
o fim de aprovar com ressalvas as contas em análise, afastando a multa imposta na
sentença, mantendo-se, entretanto, a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos de origem não identificada, nos termos da fundamentação.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43721111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600127-57.2021.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: MARCELO
FABIANO FLOPAS - PR28729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721111 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515345277500000042680722
Número do documento: 23091515345277500000042680722
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:35:33